Tribunal: TJBA
Processo: 8003469-89.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003469-89.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAILANE DOS REIS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FINANCIAMENTO DE CURSO DE MEDICINA ATRAVÉS DO FIES. INFORMAÇÃO VEICULADA NO SITE DA APELADA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO VINCULA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A APROVAR TODAS AS SOLICITAÇÕES DE ACESSO AO FINANCIAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. PRECEDENTE DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por estudante de medicina contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada em face de instituição de ensino superior (IES), alegando falha no dever de informação sobre a obtenção de financiamento estudantil (FIES).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicidade da instituição de ensino, ao divulgar a existência de vagas financiáveis pelo FIES, configurou falha no dever de informação ou propaganda enganosa; e (ii) saber se a negativa de financiamento, diante da inexistência de disponibilidade orçamentária e da nota de corte superior à obtida pela estudante, gera responsabilidade civil da instituição.

III. Razões de decidir

4. A relação entre estudante e instituição de ensino configura relação de consumo, sujeita ao CDC. Porém, a aplicação das normas consumeristas deve levar em consideração que a concessão do FIES é regulada por normas federais específicas (Lei nº 10.260/2001; Portarias MEC nº 10/2010 e 209/2018).

5. Tratando-se de pretensão de cumprimento de oferta publicitária, sob alegação de ausência de comunicação da limitação de vagas destinadas ao FIES, cabia ao consumidor a prova constitutiva do seu direito, demonstrando, de forma mínima, a ocorrência da oferta enganosa.

6. A publicidade veiculada pela instituição de ensino, com remissão ao portal oficial do MEC, não assegura direito automático ao financiamento, haja vista estar sujeito a limitações de ordem financeira e orçamentária e ao critério classificatório do ENEM previstas em normas federais específicas.

7. Ausente comprovação de propaganda enganosa ou de ocultação dolosa de informações. Além disso, a estudante não preencheu outros requisitos objetivos para obtenção imediata do financiamento pelo FIES, permanecendo na posição 505 na lista de espera. Precedente desta Quinta Câmara Cível do TJBA.

8. Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento
:
“1. A divulgação, por instituição de ensino superior, da existência de financiamento estudantil (FIES) não implica obrigação de concessão automática do benefício a todos os candidatos aprovados no vestibular. 2. A concessão do FIES está condicionada à nota obtida no ENEM, à classificação do candidato e à disponibilidade orçamentária e financeira do programa, inexistindo falha no dever de informação quando a IES remete o estudante ao edital e às regras oficiais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003469-89.2023.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Apelante,

TAILANE DOS REIS SANTOS

e, como Apelada,

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA